Tribunal: TJDFT
Processo: 0754202-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO REGISTRADA NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA N. 106 STJ. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CUMULATIVOS. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A presente demanda tem por escopo a condenação do Distrito Federal a fornecer à Autora, ora Apelante, por tempo indeterminado, o medicamento Bevacizumabe (Avastin), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, para tratamento da membrana neovascular secundária a miopia patológica.
2. Sobre o tema, o STJ uniformizou o entendimento no sentido da possibilidade do SUS fornecer medicamentos não padronizados, desde que comprovados os requisitos previstos na tese fixada no Tema Repetitivo no 106, quais sejam: i) a existência de laudo médico que comprove a necessidade do remédio; ii) a ineficácia das alternativas disponibilizadas no SUS para o tratamento da doença; iii) a incapacidade financeira do paciente; iv) registro do fármaco na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e observância dos usos autorizados.
3. O art. 300 do Código de Processo civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. Consta dos autos Nota Técnica elaborada pelo NATJUS, cuja conclusão foi “favorável com ressalvas”, a existência de opções de tratamentos com fármacos fornecidos pelo SUS, especificamente o ranizumabe, cuja prévia utilização e consequente ineficácia não foram comprovadas, o que a priori, afasta a probabilidade do direito.
5. A referida nota técnica desqualifica o caráter de urgência da situação médica em debate nos presentes autos, o que afasta o requisito do perigo de dano, imprescindível a justificar a concessão da liminar na origem.
6. Agravo de instrumento desprovido.